Tribunal: STF
Processo: ARE 1372905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. ICMS. AUTUAÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS (DIFAL). DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A UTILIZADA NA OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CABIMENTO DA AUTUAÇÃO. TEMA 456/STF. MULTA MATERIAL BÁSICA FIXADA EM 60%. MANUTENÇÃO. 1. Inexiste nulidade da Sentença por citra petita ou por cerceamento de defesa. As questões tratadas, por envolver matéria unicamente de direito prescindiam de Perícia que acabou sendo feita apenas por insistência da parte demandante. A análise da validade da cobrança da antecipação tributária não incumbe ao perito contábil, mas sim ao magistrado a quem incumbe a interpretação da Lei. A análise do cabimento da multa, conquanto não ventilada na inicial, há de ser enfrentada em sede recursal, com fulcro no art. 1.013, do CPC. 2. Hipótese em que não se cogita da inexigibilidade da antecipação tributária por falta de Lei Formal, em conformidade ao julgamento exarado no RE 598677/RS, TEMA 456/STF. Isso porque, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, desde 2007, há previsão, em lei formal, da possibilidade de cobrança da antecipação do tributo. Logo, sem razão a pretensão de declaração de nulidade do Auto de Lançamento. 3. Válido assim o Auto de Lançamento em questão, ao apontar que a empresa foi autuada pelo não recolhimento da antecipação do pagamento do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual nas entradas de mercadorias importadas ou com conteúdo de importação, não sujeitas à substituição tributária, de outras unidades da Federação. Relativamente às mercadorias que adquire de outros Estados da Federação, a antecipação do tributo se aplica a todas as aquisições de mercadorias destinadas à comercialização ou à industrialização, desde de que a alíquota aplicada na operação de aquisição seja igual ou inferior a 4%. 4. Especificamente quanto à multa, de referir que está sendo cobrada multa punitiva (sancionatória) de 60%. E a conduta praticada enseja o enquadramento como infração material básica, pois é inegável que houve lesão aos cofres públicos ante o não recolhimento do tributo antecipadamente. 5. Honorários recursais. Descabida a pretensão de majoração, pois já fixados no teto. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 155, § 2º, I da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 598677 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 456), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 01/06/2021.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente